Tribunal: TJDFT
Processo: 0795975-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. GRAVE ATO INFRACIONAL PRATICADO APÓS A REFORMA. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CASSAÇÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. DANO IMATERIAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de anulação do ato administrativo de cassação da situação de inatividade e de suspensão do pagamento dos seus proventos.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora foi nomeada Cabo da Polícia Militar do Distrito Federal em 19.02.1974; (ii) transferida para a reserva remunerada ex officio, com proventos proporcionais ao tempo de serviço em 06.12.1990; (iii) condenada como incurso na sanção prevista no artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, a pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto (fato em 23.06.2004), conforme sentença prolatada em 23.05.2005 e transitada em julgado em 30.05.2005; (iv) excluída a bem da disciplina dos quadros da corporação, a contar de 1o.01.2007, em decorrência da decisão proferida pelo Conselho de Disciplina, com base no artigo 29 incisos III, IV, XII, XIII, XIV, XV e XIX e artigo 112, inciso III da Lei n.o 7.289/84 combinado com o parágrafo único do artigo 1o e artigo 2o, inciso I, alíneas “b” e “c” da Lei n.o 6.477/77, com a exclusão da corporação (cassação da inatividade) e de suspensão do pagamento dos seus proventos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é ilegal (ou não) o ato administrativo de cassação da situação de inatividade de militar reformado e a consequente suspensão dos proventos com fundamento em conduta praticada após a reforma; (ii) a situação configura (ou não) direito a reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reforma do militar extingue o vínculo funcional ativo com a Administração e constitui fundamento legal à percepção dos proventos. Nessa linha intelectiva, ainda que subsistam certos deveres residuais de natureza ética e disciplinar, é certo que tais deveres não podem ser invocados como fundamento para revogar, com efeito ex tunc, ato jurídico perfeito regularmente constituído.
5. A Súmula no 56 do STF estabelece que militar reformado não está sujeito a pena disciplinar, consagrando a vedação de punições funcionais que impliquem perda de proventos de inatividade.
6. A penalidade de exclusão a bem da disciplina aplicada à parte autora em 1o.01.2007, com fulcro em conduta ocorrida em 23.06.2004, catorze anos após sua reforma, implica reversão dos efeitos de um ato jurídico perfeito, em manifesta afronta ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI).
7. Há que se considerar a distinção entre a relação previdenciária (reforma do militar) e relação funcional (poder disciplinar). A aposentadoria — ou reforma no caso dos militares — decorre de direito subjetivo adquirido por tempo de serviço ou incapacidade laborativa, sustentado por contribuições ao regime próprio de previdência. Já o regime funcional regula o comportamento do servidor durante a atividade. Assim, a penalidade funcional não pode, por si só, desconstituir direito previdenciário já consolidado à época da conduta sancionada. Precedente do STF (RE 610.290). No capítulo, sentença reformada.
8. No campo administrativo, a legalidade do ato primário não constitui fato gerador à reparação por danos extrapatrimoniais, sendo certo que a administração pública estaria aprioristicamente autorizada, com base na legislação de regência ao tempo do grave ato infracional praticado pela parte apelante em contexto de violência doméstica (motivo determinante da exclusão da corporação), estender os efeitos aos proventos (artigo 29 incisos III, IV, XII, XIII, XIV, XV e XIX e artigo 112, inciso III da Lei n.o 7.289/84 combinado com o parágrafo único do artigo 1o e artigo 2o, inciso I, alíneas “b” e “c” da Lei n.o 6.477/77).
9. A suspensão dos proventos teria decorrido da interpretação administrativa do alcance das normas disciplinares castrenses, agora submetida ao crivo jurisdicional. No ponto, não resulta configurado fato gerador de dano imaterial (CC, art. 12).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida. No mérito, parcialmente provida. Determinado tão somente o restabelecimento dos proventos à parte autora, retroativamente à data da suspensão do pagamento.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 12 e 186; CPC, arts. 85 e 435; Lei no 10.486/2002, art. 23, parágrafo único; Lei no 6.477/77; Lei no 7.289/84.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 56; RE 610.290, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe 15.08.2013. TJDFT, acórdão 1418923, rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível; acórdão 1391508, rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível; acórdão 1919276, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível; acórdão 1905813, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; acórdão 1924525, rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível.